Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a inclusão, no cálculo do débito exequendo, das parcelas que vencerem no curso da lide, devido à observância do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil, em consonância com a norma do artigo 771, parágrafo único, do referido diploma legal, que prevê a aplicação subsidiária ao processo de execução das regras do processo de conhecimento, fato que não retira a necessária certeza, liquidez e exigibilidade das parcelas.
2. Por se tratar de execução de taxas condominiais, que são obrigações de trato sucessivo, verifica-se que a certeza da obrigação está caracterizada pela possibilidade de se identificar os sujeitos (condomínio e condômino), a natureza jurídica da relação e o objeto do direito (taxas condominiais), a liquidez, verificada pela determinação do valor devido, e a exigibilidade, que estará configurada com o vencimento das parcelas no curso do processo.
3. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.
4. Recurso conhecido e provido.